Tribunal: STJ
Processo: 0329530-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031380 - PA (2025/0329530-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO
ADVOGADO
: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - PA019197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 22001d76-6a88-4b93-9b79-489408343276

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031380 - PA (2025/0329530-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO
ADVOGADO
: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - PA019197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
PELA
ASSOCIAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Samuel Wellington de Carvalho
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 176):
Santiago
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O MESMO FIM. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do
,
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado, diante de “flagrante ilegalidade” e da possibilidade
de “revaloração da prova incontroversa”, sem revolvimento fático-probatório, devendo
ser reconsiderado o não conhecimento por sucedâneo de revisão criminal (fls. 184
/186).
Documento eletrônico VDA51062472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 09:57:05
Código de Controle do Documento: 35618322-9250-48d0-8ac5-41144d0d7a00

Sustenta erro de direito na valoração da prova para o delito do art. 35 da Lei
n. 11.343/2006, afirmando que a condenação se baseou “unicamente na delação
isolada do corréu”, sem prova de vínculo “estável e permanente” (fls. 188/189).
Argumenta ilegalidade na dosimetria do tráfico, por utilização de elementos
inerentes ao tipo penal (quantidade e variedade da droga) para exasperar a pena-base,
caracterizando
(fls. 190/191).
bis in idem
Expõe que, afastada a condenação por associação, estão presentes os
requisitos do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado) da Lei de Drogas, notadamente
primariedade e bons antecedentes, além de não dedicação a atividades criminosas,
mencionando que o paciente é servidor público efetivo (fls. 191/192).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao
órgão colegiado competente, para a concessão da ordem nos termos em que requerida
(fls. 193/194).
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida.
Conforme mencionei, ocorrido o trânsito em julgado da sentença
condenatória, o presente
é
writ
sucedâneo de revisão criminal. Inexistindo, neste
Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida
pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o
processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
; e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão
11/4/2019
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
21/5/2018
Depois, alterar a conclusão do Tribunal de origem pela comprovação da
autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico – havendo demonstração
do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de
traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o "animus"
associativo (fl. 33) –, demandaria reexame probatório, inviável na via eleita.

Ademais, ressalte-se que a dosimetria da pena não se vincula a um critério
puramente matemático, devendo ser respeitada a discricionariedade regrada do
Documento eletrônico VDA51062472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 09:57:05
Código de Controle do Documento: 35618322-9250-48d0-8ac5-41144d0d7a00

julgador. E, no caso, mostra-se irreparável a dosimetria imposta, tendo a pena, para o
tráfico de drogas, sido fixada, na primeira fase, em 6 anos e 8 meses de reclusão, além
do pagamento de 666 dias-multa, em seu mínimo unitário.
Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado sentenciante dosou
corretamente a pena inicial do paciente, ao adotar o entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que

a quantidade e a natureza da droga são
circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de
(AgRg no HC n.
Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal
954.020/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
).
25/2/2025
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, nos quais esta Corte
Superior de Justiça admitiu idêntica exasperação da pena-base: AgRg no REsp n.
2.137.130/RN, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJEN
; e AgRg no AREsp n. 2.928.794/SP, Ministro
26/6/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
.
14/8/2025
Segundo precedentes, não há um critério matemático para a escolha das
frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do
Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação
da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 868.464
/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Acrescente-se que a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas
corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta

Turma, DJe
).
12/12/2018
Por fim, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico,
incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (HC n. 827.714/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/2/2025
14/2/2025
Assim, a decisão objurgada não merece reparos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA51062472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/10/2025 09:57:05
Código de Controle do Documento: 35618322-9250-48d0-8ac5-41144d0d7a00

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.380 / PA
Número Registro: 2025/0329530-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00482937520158140077 482937520158140077
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO
ADVOGADO
: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - PA019197
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO
CORRÉU
: LUA GABRIEL CORREA AMARAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO
Documento eletrônico VDA52266424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: d5df4e7e-4a53-463c-8958-98492609dde6

ADVOGADO : AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - PA019197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: d5df4e7e-4a53-463c-8958-98492609dde6